Tribunal: TJMT
Processo: 1008712-18.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1008712-18.2019.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Bloqueio de Valores de Contas Públicas, Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, E IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MOVIMENTO PAREDISTA – DESCONTO EM FOLHA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS - LEGALIDADE DE GREVE – SERVIDORES DO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO DE GREVE – AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 7.738/89 CONFORME ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS – REPOSSIÇÃO DAS AULAS PERDIDAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CALEDÁRIO ESCOLAR – DESCONTO INDEVIDO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECONVENÇÃO IMPROCENDENTE.

1. Consoante entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o direito de greve dos servidores públicos estatutários ainda não foi regulamentado por lei específica, de forma que deve ser aplicado, por analogia, o disposto na Lei nº 7.738/1989, que disciplina a greve na iniciativa privada.

2. Cumpridas as exigências legais, notificação prévia (48h) e a regular convocação da assembleia geral do sindicato representante da classe, bem como a manutenção dos 30% (trinta por cento) dos postos de serviço, ou seja, a continuidade do serviço público, resta afastada a ilegalidade do movimento paredista.

3. Repostas as aulas perdidas durante o período da greve, inexistindo prejuízo ao calendário escolar, indevido se mostra os descontos em folha dos dias não trabalhados.

3. Ação procedente. Reconvenção Improcedente.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINTEP, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo objeto é a cessação dos descontos realizados na folha salarial dos servidores efetivos e temporários, em razão de movimento grevista deflagrados no dia 27 de maio de 2019, pois entende ser ilícitos os atos praticados pela Administração Pública Estadual.

Narra o Autor que, durante a campanha eleitoral, entre agosto e outubro de 2018, o atual Governador do Estado comprometeu-se a valorizar os profissionais da educação, com o cumprimento das leis da carreira e RGA.

Afirma que, após a pleito eleitoral, já com a equipe de transição, deu-se início ao diálogo e negociação sobre as pautas da educação pública, com apresentação dos pontos prioritários (Ofício n. 269/2018/SGER/SINTEP).

Relata que, na primeira reunião, foi esclarecido que, qualquer demanda relacionada a pagamentos estaria fora do alcance da SEDUC, dependendo da interlocução com as Secretarias de Estado de Fazenda e Gestão, que receberam respostas aos ofícios 306/2018/SGER/SINTEP e 172/2018/SINTEP, nas quais foram mantidas as informações outrora repassadas e, já na primeira assembleia geral da categoria, aos 04/02/2019, fora emitido um alerta para deflagração do estado de greve.

Após várias reuniões, assembleias e troca de ofícios entre as partes, o Autor, em assembleia geral realizada no dia 20/05/2019, decidiu pela greve geral por tempo indeterminado com início em 27/05/2019, após tentativas frustradas de negociação.

Em 27/05/2019, houve a contra notificação pela Procuradoria Geral do Estado e SEDUC e, em 06/06/2019, o Estado de Mato Grosso antecipa o pagamento dos subsídios com desconto em razão da greve.

No dia 10/06/2019, há nova assembleia geral que decidiu pela continuidade da greve.

Expõe ao longo da exordial a pauta de reivindicações, como por exemplo: cumprimento da Lei 10.572/2017, pagamento de RGA, nomeação de candidatos aprovados em concurso público, estrutura das escolas, etc...

Argumenta acerca da licitude das reivindicações, mormente a valorização salarial.

Alega que há recursos financeiros para atendimento da pauta, principalmente se considerar a renúncia e incentivos fiscais.

Argumenta ausência de violação ao limite de despesa com o pessoal, legalidade da greve e ilegalidade da conduta do Estado de Mato Grosso.

O pedido de antecipação de tutela de urgência foi indeferido, conforme decisão prolatada no Id. 8349513

Interposição de Recurso de Agravo Interno pelo Autor no Id. 8496031.

Contestação e Reconvenção apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 8770581, sustentando o Requerido ilegalidade e abusividade da greve, debilidade financeira do Estado, limites da lei de responsabilidade fiscal ultrapassados, necessidade de atendimento a repasses constitucionais obrigatórios e existência de legislação para atender a regularidade fiscal.

Argumenta acerca da descontinuidade dos serviços públicos, prejuízos aos discentes e à comunidade.

O pedido de tutela de urgência formulado pelo Estado de Mato Grosso, em sede de Reconvenção, foi deferido, ocasião a qual foi reconhecida, a princípio, a abusividade do movimento grevista, determinada a cessação do movimento paredista no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme decisão anexado no Id. 9269464.

Interposição de segundo Recurso de Agravo Interno pelo Autor no Id. 9910976.

Apresentação de resposta à Reconvenção pelo Autor no Id. 11389974.

Apresentação de contrarrazões aos Recursos de Agravos Internos pelo Estado de Mato Grosso nos Id’s 13892959 e 15697117.

Declarada a perda de objeto do primeiro Recurso de Agravo Interno, conforme acórdão acostado no Id. 26654966.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela improcedência da Ação Civil Pública e procedência parcial da Ação de Reconvenção com redução da multa diária, conforme parecer anexado no Id. 65925992.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINTEP, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo objeto é a cessação dos descontos realizados na folha salarial dos servidores efetivos e temporários, em razão de movimento grevista deflagrados no dia 27 de maio de 2019.

O cerne da questão é saber se é devido ou não o desconto dos dias não trabalhados em razão do movimento paredista, para tanto, necessário avaliar a legalidade da greve.

É sabido que a Carta Política assegura o direito ao exercício da greve, desde que nos termos e limites definidos em lei ordinária, conforme previsto na Emenda Constitucional nº 19/98.

O Poder Legislativo não regulamentou esse direito no âmbito dos serviços públicos, tendo o E. Supremo Tribunal Federal firmado entendimento no sentido da aplicação da Lei nº 7.783/89, que regula o direito de greve dos trabalhadores privados, atendidas as peculiaridades do serviço público, especialmente em se tratando de serviço essencial e indispensável à população.

A propósito:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO DE GREVE. MI 708/DF. APLICAÇÃO DAS LEIS 7.701/88 e 7.783/89. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS. POSSIBILIDADE. 1. A decisão agravada nada mais fez do que observar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no MI 708/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 31.10.2008, determinou a aplicação das Leis 7.701/88 e 7.783/89 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis. 2. A decisão que deu provimento ao recurso extraordinário concedeu a ordem nos termos do pedido inicial, o qual não pretendeu o pagamento dos dias de paralisação, mas apenas a justificação das faltas durante o período de greve. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF, RE 551549 AgR, Relª.Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, em 24/05/2011, publicado em 13/06/2011).

Nesse aspecto, aludida norma traz requisitos para se aferir a regularidade do movimento paredista, quais sejam, a frustração da negociação entre empregador e empregados, a notificação prévia ao empregador e a autorização para deflagração em assembleia geral. (Arts. 3º e 4º)

Diante desse contexto, verifica-se que o movimento grevista teve a seguinte pauta – Ofício 171/2019/SGER/SINTEP-MT:

“1) Da Campanha Salarial 2019 - Cumprimento integral da Lei 510/13 - em maio de 2019 - aplicando o percentual fixo da Lei (7,69%), mais índices da correção inflacionária de 2018 (3,43%);

2) Cumprimento da Lei nº. 10.572/2017 – pagamento de correção RGA, retroativos e pelos índices do parcelamento – de outubro e de dezembro de 2018 - bem como a compensação (1%) oriundo do parcelamento;

3) Do cumprimento da Constituição Estadual de 1989 (Art. 147 §§ 2º e 3º c/c 245, § 3º): Art. 147, §§ 2º e 3º - Pagar a Revisão Geral (RGA) da Remuneração dos servidores públicos do ano de 2019 (3,43%) e fazer o pagamento dos salários, de forma integral até o 10 de cada mês, bem como, pagar a correção no valor dos salários que foram pagos com atraso; Art. 245, § 3º- Nos casos de anistia fiscal ou incentivos fiscais de qualquer natureza, fica o Poder Público proibido de incluir os percentuais destinados à educação (neste ano o mínimo a ser aplicado é de 27,5%);

4) Do concurso público/2017: Posse imediata do Cadastro de Reserva e dos Classificados, visando o preenchimento de todas as vagas livres existentes nas unidades escolares;

5) Estrutura das escolas: Apresentar o cronograma de recuperação permanente da estrutura física das escolas, especialmente, para as escolas prioritárias com urgência de reformas, bem como para aquisição dos equipamentos pedagógicos, mobiliários e tecnológicos para os laboratórios e bibliotecas e materiais pedagógicos;

6) Garantir a melhoria da Estrutura das Escolas Quilombolas, do Campo e Indígena e também da Escola Plena, ampliando o número de estudantes atendidos. Queremos uma Escola Plena a todos os Estudantes do Mato Grosso.” (
sic
Id 8260326)

Depreende-se, assim, que o movimento paredista foi deflagrado objetivando o cumprimento

de promessa de campanha eleitoral (valorização da categoria); normas que versam sobre política salarial (garantia da RGA, pagamento até o 10º dia útil de cada mês); nomeação dos candidatos aprovados no Concurso Público/2017; bem como a garantia da estrutura adequada nas unidades escolares.

Ressalte-se, ainda, que houve tentativas de negociação com o Estado de Mato Grosso, no entanto sem sucesso, ante a negativa do Gestor Público sob o argumento de “grave” crise financeira do Estado de Mato Grosso.

Neste ponto, destaco que, na audiência de conciliação realizada nos autos, o Estado de Mato Grosso apresentou a seguinte proposta:

“
a
)
suspensão do corte de ponto de forma imediata
, caso os professores retornem ao trabalho;

b
)
pagamento

do

que

já

havia

sido

descontado
, sendo 50% no dia 26 de junho e os outros 50% no dia 27 de agosto, mediante compromisso de reposição das aulas;

c
)
realização

de

reuniões

quadrimestrais

com

o

Sindicato

autor

para

análise

da

situação

fiscal

e

financeira

do

Estado
, de modo que, havendo o enquadramento no limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (49%), haverá consequentemente a implantação dos percentuais de RGA (
Lei 10.572/2017
) para todos os servidores públicos do Estado de Mato Grosso e a Lei da Dobra (
LCE 510/2013
) para os profissionais da educação;

d
)
investimentos

de

quase

R$

115

milhões

na

Educação
, ainda este ano, sendo: R$ 52 milhões para o pagamento de 1/3 de férias dos servidores contratados; R$ 15,6 milhões para substituição de servidores efetivos que se afastarão para qualificação profissional; R$ 11,9 milhões para substituição de servidores que sairão de licença-prêmio ou se aposentarão; R$ 35 milhões para melhoria na infraestrutura das escolas;

e
)
chamamento

do

cadastro

de

reserva

do

concurso

público

de

2017
, neste mês de julho/2019, com a convocação de 681 profissionais para atuarem em várias escolas estaduais, sendo 221 Professores, 300 Apoios administrativos e 160 técnicos administrativos educacionais.”

Tal proposta, que alcança em parte o pleito apresentado pela categoria, reforça a aparente legalidade das reinvindicações.

Observa-se, ainda, que a entidade sindical comunicou, no dia 22/05/2019, sobre a deliberação da assembleia geral e sobre o início do movimento grevista por prazo indeterminado, a partir do dia 27 de maio, o que comprova o cumprimento do segundo requisito, qual seja, a comunicação prévia com antecedência mínima de 72 horas.

Da análise dos autos, resta demonstrado também autorização para greve em assembleia geral realizada pela categoria, conforme ata juntada aos autos – Id 8260402.

Não se ignora o fato de que o direito à educação é um direito social fundamental (arts. 6º e 205 da CF), que embora não elencado no rol do art. 10 da Lei nº 7.783/89, como essencial, tem-se que o Poder Constituinte elevou a educação à categoria de serviço público essencial:

“
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

“
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

A par da essencialidade do serviço público desempenhado pela categoria dos servidores públicos aqui representadas pelo SINTEP, há que se observar, ainda também, a continuidade do serviço, com a manutenção de um percentual mínimo de servidores em atividade.

O Estado de Mato Grosso alega o descumprimento da obrigação de continuidade do serviço, ocorre que não restou comprovado nos autos o quanto alegado pelo Requerido, uma vez deixou de juntar qualquer prova válida neste sentido, a exemplo da folha da pagamento apresentada pelo Autor, onde demonstra que o desconto em folha de pagamento dos dias não trabalhados não alcançou todos os servidores da Educação, a caracterizar a manutenção do percentual mínimo nas unidades escolares. (Id 8260445)

Ressalto, ainda, que as aulas perdidas em razão da greve dos servidores da educação foram repostas, tendo o SINTEP inclusive arcado, por determinação judicial, com as custas do transporte escolar durante o período de reposição das aulas, conforme notícia divulgada pelo Governo do Estado de Mato Grosso, na sua página na internet. (http://www3.seduc.mt.gov.br/-/11969948-sindicato-tera-que-arcar-com-despesas-de-transporte-na-reposicao-das-aulas)

Feitas essas considerações, tenho que demonstrada está a não abusividade do movimento grevista,

sendo descabido o desconto de remuneração pelos dias não laborados, posto que os servidores públicos aqui representados repuseram as aulas perdidas, sem qualquer prejuízo ao calendário escolar, e com a efetiva prestação do serviço para o qual foram contratados.

Nessa mesma direção é o entendimento deste Tribunal, consoante se ilustra:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – PROFESSORES MUNICIPAIS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO EXERCÍCIO DO DIREITO – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI Nº 7.783/89 – LEGALIDADE DO MOVIMENTO – DESCONTO DOS DIAS PARALISADOS – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE. O dispositivo que assegura o exercício do direito de greve pelos servidores públicos não é auto-aplicável, carecendo de regulamentação. Para o egrégio Supremo Tribunal Federal, na ausência de regulamentação do direito de greve, a Lei nº 7.783/89, que disciplina a paralisação dos trabalhadores da iniciativa privada, deve ser aplicada aos servidores públicos. Evidenciada a legalidade da greve deflagrada pelas professoras do Município de Matupá, descabe o desconto dos dias paralisados na folha de pagamento dos servidores que aderiram ao movimento. (Pet 31140/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/06/2015, Publicado no DJE 14/08/2015)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – PROFESSORES MUNICIPAIS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO EXERCÍCIO DO DIREITO – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI Nº 7.783/89 – LEGALIDADE DO MOVIMENTO – DESCONTO DOS DIAS PARALISADOS – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO – CONTRADICÃO – OBSCURIDADE – PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. (...) (ED 118029/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 24/09/2015, Publicado no DJE 01/10/2015)

Ante o exposto, julgo procedente o pedido apresentado pelo Autor, para reconhecer o direito dos profissionais da educação de receber os subsídios relativos aos dias paralisados,

e condenar o Estado de Mato Grosso ao referido pagamento.

Via de consequência, julgo improcedente a reconvenção, tornando-se inexigível a multa anteriormente fixada pelo descumprimento da liminar.

Condeno, ainda, o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que deverão ser arbitrados em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022